Tribunal: TJSP
Processo: 2150834-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização Material. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. DECISÃO que declarou a ilegitimidade passiva de Antônio Carlos Andrade e Paulo de Tarso Ramos para responderem por dívidas da Empresa executada. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Declaração de nulidade do ato

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização Material. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. DECISÃO que declarou a ilegitimidade passiva de Antônio Carlos Andrade e Paulo de Tarso Ramos para responderem por dívidas da Empresa executada. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Declaração de nulidade do ato constitutivo da pessoa jurídica em causa nos autos da Ação no 1032836-27.2015.8.26.0602, ajuizada por Antônio Carlos Andrade e Paulo de Tarso Ramos em face de Wagner Marcelo Ramos. Subsistência do contrato social dissimulado, para fins de preservação dos efeitos contratuais perante terceiros, em nome de Wagner Marcelo Ramos, sujeito que efetivamente é parte legítima para responder pelos deveres e obrigações da Empresa executada, desde a data em que foi constituída. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Aplicação do artigo 135 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*